Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MORA DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DESDE A CITAÇÃO.
1. Atrasos de concessionárias de serviços públicos local (CEB e CAESB), falta de produtos ou de trabalhadores e os trâmites para expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Situações que configuram tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
2. O não pagamento de parcelas contratadas com base em tutela jurisdicional provisória, confirmada em sentença, não configura mora do consumidor.
3. Não há que se falar em retenção de percentual dos valores pagos quando a rescisão contratual foi motivada por mora da construtora.
4. Na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel motivada pelo atraso na entrega da obra, os juros de mora sobre a devolução da quantia paga devem incidir desde a citação.
5. Recurso conhecido e não provido.